Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.

1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados, que são presumidos.

2. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum majorado.

3. Apelo provido.